Tribunal: STF
Processo: ARE 1450161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. MILITAR DA INATIVA. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL. - Quem tem o poder de cumprir eventual decisão judicial no sentido de efetuar a atualização da parcela “adicional de inatividade” do autor, policial reformado, é a PBPrev, porquanto evidente a ilegitimidade do Estado da Paraíba para figurar no polo passivo desta demanda. RECURSO OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS DO AUTOR E DA PBPREV. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. ADICIONAL DE INATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.° 50/2003 AOS POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O ADIMPLEMENTO DA VERBA NA FORMA PREVISTA PELA LEI N.º 5.701/1993, ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA MP 185/2012. CONGELAMENTO NÃO ALCANÇADO PELA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVENTE QUE MERECE ACATAMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO DA AUTARQUIA E DA REMESSA OFICIAL. ACOLHIMENTO DA SÚPLICA AUTORAL. - Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios e do adicional de inatividade da referida categoria de trabalhadores com base no mencionado dispositivo(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente